Tribunal: TJDFT
Processo: 0706280-06.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706280-06.2021.8.07.0012 RECORRENTES: RICARDO DALLER FILHO, SIMONE DA SILVA PEREIRA RECORRIDA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. SEGURO VEICULAR. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR-SEGURADO. CAUSA DETERMINANTE DO SINISTRO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Antes de intimação para sanar o vício relativo ao recolhimento do preparo, a ré/apelante comprovou o recolhimento em dobro deste, o que atende ao definido no art. 1.007, §4o do CPC. 2. Nos termos do que narrado na inicial, evidenciada a legitimidade ativa ad causam da autora para pleitear indenização securitária, pois, conquanto não seja a titular da apólice de seguro, é a proprietária do veículo sinistrado. 3. Hipótese em que a apelante/seguradora não comprovou nem o alegado estado de embriaguez do condutor do veículo, nem a causa determinante do evento danoso, razão de não poder ser afastado o dever de pagamento da indenização securitária. 4. “6. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos repetitivos (Temas no 99 e 112), fixou a tese de que ‘A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC’, de modo que, não havendo previsão contratual acerca da responsabilidade em caso de mora no cumprimento da obrigação, deve ser aplicada a taxa Selic. (..)” (TJDFT. Acórdão 1390876, APC07067852120218070004, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, julgado em 1/12/2021, DJe 16/12/2021). 5. Pela sentença recorrida, os pedidos do autor foram julgados parcialmente procedentes, ré/apelante condenada ao pagamento do valor do veículo sinistrado, e julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais (ID40048406), razão de dever ser reconhecida sucumbência reciproca e equivalente (art. 86 do CPC), redistribuindo-se os respectivos ônus. 6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos artigos 85, § 2o e 86, parágrafo único, ambos do CPC, e 884 do Código Civil, insurgindo-se contra a fixação dos honorários advocatícios, ao argumento de que devem ser arbitrados sobre o valor que cada parte sucumbiu, sob pena de enriquecimento ilícito. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e STJ. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA ROCHOLI, OAB/MG 72.002 (ID Num. 54491657 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 85, § 2o e 86, parágrafo único, ambos do CPC, e 884 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois “’a análise da pretensão recursal sobre a distribuição do ônus da sucumbência, aplicação do princípio da causalidade e o valor dos honorários advocatícios demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via especial, ante o teor da Súmula 7/STJ’ (AgInt no AREsp n. 1.254.829/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019)” (AgInt no AREsp n. 2.288.613/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Ressalte-se que o enunciado 7 da Súmula do STJ também é aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA ROCHOLI, OAB/MG 72.002. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017